Tribunal: STF
Processo: ARE 904768
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. SENTENÇA TRABALHISTA. LEI FEDERAL 7.730/1989. LEI MUNICIPAL 1.898/1990. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.